Tribunal: TJES
Processo: 5013980-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013980-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA ERA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

AGRAVADO: JOSE GUASTI NETO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA.
INCISO IV DO
ART. 311 DO CPC. CONCESSÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. REQUISITOS MATERIAIS. AUSÊNCIA. LAUDO UNILATERAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. CONSTRIÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em sede de ação de rescisão contratual, deferiu tutela de evidência,
inaudita altera pars
, para determinar o arresto de bens da agravante no valor de R$ 3.049.378,37, com fundamento no inciso IV do art. 311 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da concessão liminar (sem contraditório prévio) de tutela de evidência fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC e, subsidiariamente, se presentes os requisitos materiais (prova documental incontroversa) para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece, de modo taxativo, que a tutela de evidência pode ser decidida liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III, vedando,
a contrario sensu
, a concessão
inaudita altera pars
para as hipóteses dos incisos I e IV.

A própria teleologia do inciso IV do art. 311 do CPC, ao exigir que o réu "não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável", impõe, por lógica jurídica, que ao réu seja oportunizada a faculdade processual de opô-la, mediante contraditório prévio.

O deferimento da medida drástica de arresto sem franquear à agravante o contraditório prévio suprime etapa procedimental obrigatória, incorrendo em manifesto
error in procedendo
e violação ao devido processo legal.

A "evidência" que autoriza a tutela do inciso IV do art. 311 do CPC demanda prova documental que torne o direito manifesto e inconteste, requisito não preenchido por laudo técnico produzido unilateralmente pelos agravados.

A agravante logrou êxito em instaurar "dúvida razoável", ante a profunda controvérsia fática sobre a quem incumbe a culpa pela rescisão (escopo contratual, alterações de projeto, causa da paralisação por abandono ou inadimplência), matéria que demanda exauriente dilação probatória, notadamente perícia judicial.

O arresto sobre a totalidade do valor da causa (R$ 3.049.378,37), que engloba pedidos ilíquidos como lucros cessantes e danos morais, é flagrantemente desproporcional e configura
periculum in mora inverso
, pelo potencial de inviabilizar o fluxo de caixa e a continuidade das atividades empresariais da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É vedada a concessão liminar,
inaudita altera pars
, da tutela de evidência fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC, por expressa e taxativa limitação do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

A aferição do requisito previsto no inciso IV do art. 311 do CPC – ausência de prova oposta pelo réu capaz de gerar dúvida razoável – pressupõe, necessariamente, a concessão de contraditório prévio.

Laudo técnico pericial produzido unilateralmente não constitui prova documental suficiente e inconteste para autorizar a tutela de evidência do inciso IV do art. 311 do CPC, máxime quando há profunda controvérsia fática sobre a culpa pela rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; art. 311, incisos I, II, III, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009967420248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade de decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual c/c indenizatória, deferiu tutela de evidência para arrestar bens da empresa agravante, no vultoso montante de R$ 3.049.378,37.

Segundo se depreende, a demanda originária versa contrato de empreitada para construção de três imóveis residenciais, no qual os agravados (contratantes) imputam à agravante (contratada) inúmeras falhas construtivas, abandono da obra e descumprimento contratual, pleiteando indenização milionária.

Por sua vez, a recorrente, refuta as alegações, atribuindo a responsabilidade por eventuais atrasos e problemas aos próprios recorridos, em razão de modificações nos projetos e inadimplência.

Nesse contexto, o objeto da presente irresignação recursal é a decisão que, com base em laudo técnico unilateral e sem a prévia oitiva da recorrente, determinou a constrição de ativos financeiros e veículos, medida que reputa nula e apta a inviabilizar as atividades empresariais.

Pois bem.

O pilar central da irresignação recursal reside na inobservância, pelo Juízo
a quo
, do rito processual estabelecido para a tutela de evidência.

Como é cediço, o legislador processual, ao positivar o art. 311 do CPC, fora claro ao delimitar as hipóteses de cabimento da medida.

Ao passo que dispensou a demonstração de urgência (
periculum in mora
), exigiu, em contrapartida, grau de probabilidade do direito muito elevado, próximo à certeza.

O magistrado de origem fundamentou o arresto no inciso IV do referido artigo, que autoriza a tutela quando "
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
".

Ocorre que o parágrafo único do mesmo art. 311 estabelece, de modo taxativo e inequívoco, as únicas hipóteses em que tal tutela pode ser concedida liminarmente, isto é, antes da manifestação da parte adversa:

[...] Art. 311. (...) Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

A interpretação
a contrario sensu
do dispositivo não deixa margem a dúvidas: se a lei faculta a providência liminar apenas para os incisos II (teses firmadas em súmulas ou casos repetitivos) e III (pedidos reipersecutórios em contratos de depósito), ela veda, por conseguinte, a concessão
inaudita altera pars
às hipóteses dos incisos I e IV.

A própria teleologia do inciso IV corrobora essa vedação.

A norma exige que o réu "não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável".

Do ponto de vista lógico-jurídico, é impossível aferir a ausência de oposição de dúvida razoável sem que ao réu tenha sido oportunizada a faculdade processual de opô-la.

Com efeito, ao deferir a medida drástica de arresto sem franquear à agravante o contraditório prévio, o juízo de origem suprimiu etapa procedimental obrigatória, incorrendo em manifesto
error in procedendo
e violando o devido processo legal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, corrobora tal exegese, ao assentar a imprescindibilidade do contraditório para a concessão da tutela de evidência nas hipóteses não excepcionadas pelo legislador.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. No caso em tela, a agravante pleiteia o pagamento dos valores devidos por ocasião da rescisão contratual em sede de tutela de evidência, com base no inciso IV, artigo 311 do Código de Processo Civil ( CPC). 2 . A tutela da evidência prescinde de demonstração de urgência, e deve, obrigatoriamente, pautar-se em um dos requisitos dispostos nos incisos do artigo 311 do CPC. 3. A concessão da tutela de evidência inaudita altera pars, com fulcro no inciso II do dispositivo supracitado, requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela agravante. 4 .
Quanto aos incisos I e IV, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, o que não se verifica no caso concreto, já que o pedido veiculado pela recorrente é
initio litis
.
5. Ademais, a devolução dos valores retidos como garantia ao pagamento das verbas trabalhistas estaria condicionado “a apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes”, o que demanda dilação probatória. 6 . Entretanto, é possível que o pedido de antecipação de tutela seja reconsiderado pelo Juízo a quo após a realização do contraditório efetivo, caso a parte demandada não apresente provas que suscitem dúvida razoável quanto ao direito pleiteado pelo autor, conforme prevê o inciso IV, artigo 311 do CPC. 7. Recurso não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009967420248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Logo, o provimento recorrido, ao suprimir etapa procedimental prevista em lei, incorre em
error in procedendo.

Ainda que o vício procedimental fosse,
ad argumentandum tantum
, superado, a decisão não se sustentaria no mérito.

A "evidência" que autoriza a tutela do inciso IV do art. 311 demanda prova documental que torne o direito do autor manifesto, inconteste.

Não é o que se verifica na hipótese.

O juízo de origem tomou como prova absoluta "Laudo Técnico Pericial de Auditoria" produzido unilateralmente pelos agravados.

Embora tal documento seja meio hábil a instruir a inicial, não ostenta força probante incontroversa, máxime quando confrontado com a densa narrativa fática e os documentos trazidos pela agravante.

Destarte, a recorrente logrou êxito em instaurar, no mínimo, a "dúvida razoável" a que alude o dispositivo legal.

A controvérsia fática é profunda:

Escopo Contratual:
A agravante alega que fora contratada exclusivamente para "fornecimento de mão de obra", enquanto os agravados parecem imputar-lhe responsabilidades de gerenciamento geral da obra.

Alterações de Projeto:
A recorrente sustenta que modificações substanciais (acréscimo de pavimentos, mudança de piscinas para o último andar) foram impostas pelos recorridos com a obra em andamento, sem os correlatos aditivos e pagamentos.

Causa da Paralisação:
Os agravados alegam "abandono". A agravante contrapõe, documentalmente, que houve "paralisação" por inadimplência dos agravados, precedida de notificações extrajudiciais não respondidas.

Assim, a disputa sobre a quem incumbe a culpa pela rescisão — se à agravante, por suposta má execução, ou aos agravados, por alteração do objeto e inadimplência — é o exato oposto de "evidência".

Trata-se de matéria complexa, que demandará exauriente dilação probatória, notadamente perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório.

Ademais disso, a tentativa dos agravados de usar o baixo valor bloqueado (R$ 18.605,09 ) como prova de má-fé é mera conjectura.

Não há presunção legal de que empresas do ramo da construção civil mantenham em conta corrente o valor integral de disputas judiciais milionárias.

Por fim, o argumento do juízo
a quo
sobre a existência de "outras ações judiciais" fora satisfatoriamente rebatido.

A recorrente demonstrou que os objetos das ações citadas (acidente automobilístico, cobrança de aluguéis de equipamentos, empréstimo) não guardam similaridade com a presente demanda (má prestação de serviço), não se podendo inferir, em cognição sumária, "padrão de comportamento" de inadimplência contratual.

Conforme já salientado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a medida imposta é flagrantemente desproporcional.

O arresto fora determinado sobre a
totalidade
do valor da causa (R$ 3.049.378,37), montante que engloba pedidos ilíquidos e de alta subjetividade, como lucros cessantes e danos morais estimados em R$ 100.000,00.

A constrição de tal magnitude, deferida com base em cognição rarefeita e nula, possui "
inegável potencial para inviabilizar o fluxo de caixa da empresa recorrente
", comprometendo o pagamento de salários, fornecedores e a própria continuidade das atividades.

Configura-se, portanto, claro
periculum in mora inverso
, onde o remédio se mostra mais danoso que a própria doença que visa curar.

A efetividade da jurisdição deve ser buscada, mas não ao custo do sacrifício do devido processo legal ou da imposição de gravame desproporcional que inviabilize a atividade empresarial antes mesmo da formação do contraditório.

Nada obsta, contudo, que o juízo
a quo
, uma vez sanado o vício com a angularização processual e a apresentação da contestação, reexamine a questão, podendo, inclusive, apreciar o pleito sob a ótica da tutela de urgência (art. 300 do CPC), caso demonstrados os requisitos legais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para, confirmando a decisão liminar
anteriormente
proferida, reformar a r. decisão agravada, revogando a tutela de evidência e a ordem de arresto/constrição que dela decorreu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.